Tribunal: TJSP
Processo: 2156910-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Pleito objetivando a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Inviabilidade. A via estreita do writ não é adequada para atacar a sentença condenatória, observando-se que a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Pleito objetivando a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Inviabilidade. A via estreita do writ não é adequada para atacar a sentença condenatória, observando-se que a defesa já interpôs, em face do decisum guerreado, o competente recurso de apelação, ainda pendente de julgamento. Inexistência de teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio do presente remédio constitucional. Ordem denegada.